Tribunal: STF
Processo: AP 1084
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal instaurada contra a ré FRANCISCA HILDETE FERREIRA, CPF nº 051.192.598-04, acusada pela Procuradoria-Geral da República pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29,  caput  (concurso de pessoas) e art. 69,  caput  (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em 7/8/2023, foi concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (eDoc. 85, ID: 9de1bb36)



    Em 19/11/2023, a ré pleiteou a flexibilização das medidas cautelares para estender o horário de recolhimento noturno das 19h para as 22h e também a liberação para sair aos finais de semana, sendo o pedido indeferido (eDoc. 118, ID: db216250).



    Em 15/1/2024, perante a Vara de Execuções Criminais de Santo André, a ré apresentou novo pedido de flexibilização das medidas cautelares para estender o seu raio de deslocamento (região do Grande ABC e da Grande São Paulo), bem como para estender o horário de recolhimento noturno.



    Em 8/2/2024, foi remetida a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pelo Juízo da Vara do Júri e de Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP, informação prestada por FRANCISCA HILDETE FERREIRA, por meio da qual a ré comunica que, nos dias 27/1/2024 e 28/1/2024, cuidará de um gato de um vizinho e que precisará ficar no seguinte endereço: Rua Bauru, 29, apt nº 22, Vila Bela Vista (Petição STF nº 11153/2024). 



    Alega que exerce atividade laboral no ramo de cozinheira autônoma, realizando entrega de alimentos (petição STF nº 7541/2023).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à acusada FRANCISCA HILDETE FERREIRA ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação ou relativização das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas, e não o contrário.



    O pedido formulado em relação à extensão do perímetro tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas à ré (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal), pois representa uma permissão, quase irrestrita, de deslocamento.



    De outro lado, no que se refere ao pedido formulado em relação à extensão do horário tornaria, representa uma permissão demasiadamente ampla de horário, sem justificativa específica e suficiente.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por FRANCISCA HILDETE FERREIRA.



    Tendo em vista que a Petição foi recebida nesta SUPREMA CORTE depois da data para qual a autorização foi solicitada, REQUISITE-SE ao Juízo da Vara do Júri e de Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP, informações sobre eventuais descumprimentos das medidas cautelares impostas a FRANCISCA HILDETE FERREIRA (CPF nº  051.192.598-04  ). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente